Tribunal: TJES
Processo: 5014227-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014227-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARLY PEREIRA CARNEIRO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5014227-09.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 S.A.

APELADO:
MARLY PEREIRA CARNEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DO STJ (EREsp 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, considerando a modulação do EREsp n.º 1.413.542/RS; (iii) verificar a configuração e o quantum da indenização por danos morais; e (iv) determinar a possibilidade de compensação entre os valores creditados na conta da autora e os montantes a serem restituídos, bem como os critérios de atualização monetária e incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, deixando de requerer a prova pericial grafotécnica no momento processual adequado, o que gera a preclusão do direito de produzir a prova.

4. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando o consumidor a impugna.

5. Reconhecida a inexistência de relação contratual, a instituição deve restituir os valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro aplicável apenas a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp n.º 1.413.542/RS.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa).

7. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

8. É admissível a compensação entre os valores creditados na conta da autora e os montantes a serem restituídos, conforme os arts. 368, 373 e 884 do CC.

9. Quanto aos consectários legais, a restituição de valores deve observar a correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC. Já a indenização por dano moral deve observar juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, ambos pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura quando o consumidor a impugna, sob pena de reconhecimento da nulidade contratual.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em contratos bancários anulados somente se aplica a partir de 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp n.º 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral presumido.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

É admissível a compensação entre valores creditados em conta do consumidor e aqueles a serem restituídos em razão da nulidade contratual.

A incidência da taxa SELIC afasta a cumulação de juros de mora com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 368, 373 e 884; CPC/2015, arts. 6º, 369, 428, I, 429, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA (Tema Repetitivo n.º 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EREsp n.º 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível n.º 0001018-02.2020.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível n.º 50001315720218080032, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 15.04.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0006772-19.2020.8.08.0021, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n.º 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5014227-09.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 S.A.

APELADO:
MARLY PEREIRA CARNEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível por meio da qual pretende BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ver reformada a sentença (ID 15425990), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por MARLY PEREIRA CARNEIRO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 010001871159 e 010017514573; (ii) condenar o banco réu à devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora; e (iii) condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 15425992), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade das contratações, que teriam sido formalizadas mediante assinatura da apelada, cujo valor foi devidamente creditado em sua conta bancária;
(ii)
a ausência de ato ilícito, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de um direito;
(iii)
o descabimento da condenação à restituição em dobro, por não haver prova de má-fé;
(iv)
a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado;
(v)
a necessidade de se determinar a compensação dos valores creditados em favor da autora; e
(vi)
a incorreção na fixação dos consectários legais, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Contrarrazões pela apelada (ID 15425997), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Ao que se depreende, cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição dobrada dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, caberia ao banco réu o ônus de comprová-las, do qual não se desincumbiu, notadamente por não ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica.

Na hipótese, a autora afirma ser titular de benefício previdenciário de pensão por morte (NB nº 115.031.762-8) e relata ter constatado a realização de descontos em sua conta vinculados a empréstimos consignados cuja contratação alega desconhecer, especificamente referentes aos contratos nº 010001871159 e nº 010017514573. Assim, verifica-se que a requerente, desde a petição inicial, nega de forma categórica a celebração dos empréstimos impugnados e, em sede de réplica (ID 15425957), apresenta impugnação específica às assinaturas apostas nas Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos (ID 15425947).

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em que fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, limitou-se a reafirmar sua tese de defesa, reportando-se aos elementos já constantes dos autos e contestação, sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade do contrato colacionado aos autos.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de dilação probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, posto que sobre si recaía o
onus probandi
.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a consequente inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021, a ser apurado em liquidação.

Avançando, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários da autora, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

No caso dos autos, todavia, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem se mostra elevado. Assim, tendo em vista as balizas acima delineadas, bem como ponderando as particularidades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequada a redução da verba indenizatória para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende ao caráter dúplice da medida, compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso,
considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão 15/04/2025).

Vencidos tais pontos, entendo que, muito embora não comprovada a higidez da contratação, o valor a ser restituído ao autor poderá ser compensado com o montante eventualmente creditado em seu favor, cuja exata dimensão será apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõem os artigos 368 e 373 do Código Civil, a fim de obstar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do mesmo diploma.

Assim, é plenamente admissível a compensação entre o valor depositado em conta corrente de titularidade do autor e aquele que lhe é devido a título de restituição. Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante,
permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária
.
[...] 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006772-19.2020.8 .08.0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4
. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/02/2024).

Por fim, no que se refere aos consectários legais, entendo que a sentença merece pequeno ajuste. No que tange aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação. Com relação aos danos morais, mantenho a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão 15/04/2025).

Ante o exposto,
conheço
do recurso
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos:
(i)
estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação;
(ii)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais);
(iii)
reconhecer a possibilidade da compensação entre o montante da condenação e os valores creditados na conta da autora, desde que devidamente comprovado, em sede de liquidação de sentença; e
(iv)
alterar a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais, consoante fundamentação supra.

Diante da sucumbência mínima da autora/apelada, mantenho a condenação do réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem. Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), em razão do parcial provimento do apelo (Tema Repetitivo nº 1059, do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.